Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-98.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000405-98.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA GUSSON - CPF: 031.591.789-00 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Sinop/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, INCISO III – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DESMEMBRADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. “Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3°, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.” (TJ-MT – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020).

2. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa e registro de protesto no cartório de serviço notarial pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

3. Para a fixação do quantum do dano moral não há critérios estabelecidos em lei, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

4. Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
in verbis:
“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No entanto, a correção monetária do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

5. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLAUDINEIA GUSSON

APELADO:
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA. E MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e
Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEIA GUSSON
contra a sentença proferida nos autos n°
100405-98.2017.811.0015
, que julgou
parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a emissão dos carnês de IPTU do ano de 2016 e 2017 corretamente, bem como dos anos subsequentes, com os valores referentes ao imóvel da parte autora, com a observância do lote, quadra e principalmente a área do imóvel; determinar a baixa do protesto em nome da parte requerente, bem como que se abstenha de incluir novamente pelo mesmo fato; determinar a regularização do imóvel em nome da parte autora, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais,
a Apelante sustenta que restou comprovado nos autos o prejuízo moral a ser indenizado, tendo em vista que teve seu nome negativado por duas vezes, diante do descumprimento da liminar que determinou a emissão do IPTU observando o tamanho correto do imóvel.

Argumenta, mais, que o protesto em seu nome lhe causou “enorme prejuízo e vergonha”, diante da ausência de notificação da negativação, vindo a ter crédito negado por duas vezes em comércio local e no banco, por não conseguir comprovar sua idoneidade para a compra a crédito.

Ainda, assevera que o entendimento majoritário dos tribunais pátrios é no sentido de que os danos morais são presumidos quando se tratar de negativação indevida

P
or essa razão, postula pelo provimento do apelo para que seja reformada a sentença, a fim de
condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 73378021).

Nas contrarrazões, a Apelada Pissinatti Empreendimentos LTDA postulou pelo desprovimento do Apelo (ID. 73378031), não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Sinop.

A Procuradoria Geral de Justiça informou inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
74933480
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Reexame Necessário e
Recurso de Apelação interposto por
CLAUDINEIA GUSSON
contra a sentença proferida nos autos n°
100405-98.2017.811.0015
, que julgou
parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a emissão dos carnês de IPTU do ano de 2016 e 2017 corretamente, bem como dos anos subsequentes, com os valores referentes ao imóvel da parte autora, com a observância do lote, quadra e principalmente a área do imóvel; determinar a baixa do protesto em nome da parte requerente, bem como que se abstenha de incluir novamente pelo mesmo fato; determinar a regularização do imóvel em nome da parte autora, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC, em análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve se amoldar em uma das hipóteses previstas no artigo 496 do CPC,
in verbis
:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Na hipótese dos autos, tenho que a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez que, apesar de ilíquida a sentença, constam elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Como pode ser observado no dispositivo da sentença, o Município de Sinop foi condenado à obrigação de fazer consistente em realizar a baixa do protesto em nome e CPF da parte Autora/Apelante, bem como à obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de realizar novo protesto sore o mesmo fato.

Conquanto tais providências não impliquem em condenação líquida, o protesto realizado em nome da parte Autora/Apelante refere-se ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do imóvel objeto da lide, cujos valores, atualizados até o ano de 2016, correspondiam a R$ 1.465,08 e, no segundo protesto, no ano de 2019 à quantia de R$ 1.671,73 (I. 73378008).

Ora, a partir da análise dos autos e cálculo aritmético simples, verifica-se que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3°, inciso III, do CPC.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3°, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3°, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas” (REsp n° 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2018).
(TJ-MT – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00143224120088110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2020).

Assim, não conheço da remessa necessária.

Quanto ao Recurso de Apelação, sustenta a Apelante que sofreu danos de natureza moral, tendo em vista que, mesmo após a determinação liminar de sustação de protestos em seu nome e a emissão dos carnês de IPTU dos anos de 2016, 2017 e seguintes, com a observância do desmembramento do imóvel, a liminar não foi cumprida, ensejando novo protesto pelo Município de Sinop, ante à cobrança indevida de IPTU.

Conforme pode ser observado no autuado, verifica-se que a decisão que concedeu a antecipação da tutela pretendida foi proferida em 09/02/2017, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis”, vislumbrando a coexistência do “
fumus bonis juris
” e do “
periculum
in mora”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSTAÇÃO dos EFEITOS do PROTESTO do nome da REQUERENTE referente ao não pagamento do IPTU do imóvel de lote 10, quadra 33 de 415,80 metros2, bem como que EMITA OS CARNES de IPTU do ano de 2016 e 2017, bem como, os demais anos que vierem até o final da demanda, com os valores REFERENTES AO IMÓVEL DA REQUERENTE, de Lote no08 – B (oito ‘B”), da Quadra no33 (trinta e três), com 227,50m2 (duzentos e vinte e sete metros e cinquenta centímetros quadrados), DESDE que regularizado o desmembramento.” (ID. 73377951).

Ainda, colhe-se que ambos os Apelados foram devidamente citados, conforme certidão do meirinho, datada de 12/04/2017 (ID. 73377954).

Igualmente, observa-se que apesar da determinação liminar, bem como da inequívoca ciência de ambos os apelados acerca da necessidade de retificação para emissão do IPTU referente ao imóvel objeto da lide, o Município de Sinop continuou a emitir o carnê de IPTU em nome da Apelante, quanto ao lote 10, quadra 33, com área de 415,80 m2 (ID. 73377996).

Além disso, em 15/03/2019, o Município de Sinop, ora Apelado, registrou novo protesto em nome da Apelante, referente ao pagamento de IPTU, no valor de R$ 1.671,73 (ID. 73378008).

É cediço que o protesto de certidões de dívidas ativas pelo inadimplemento do IPTU é legítimo, consoante disposição do artigo 1°, parágrafo único, da Lei 9.492/97, que prevê que as certidões da dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios estão sujeitos ao protesto, consoante.

Todavia, no caso presente, conforme exposto anteriormente, verifica-se que os valores cobrados a título de IPTU da Apelante decorrem de equívoco da administração e descumprimento da decisão liminar, que continuou a calcular o tributo sob o imóvel de lote 10, quadra 33 de 415,80 metros2, quando o deveria fazer em relação ao imóvel de Lote no08 – B (oito ‘B”), da Quadra no33 (trinta e três), com 227,50m2.

Ora, o descumprimento da medida liminar e o equívoco da administração causou situação constrangedora e vexatória à Apelante que, mesmo após obter a antecipação da tutela judicialmente, ficou à mercê da inércia das partes Apeladas, tendo restrição em seu nome, em razão de protesto por cobrança do IPTU calculado sob metragem a maior de imóvel diverso.

Dessarte, analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois havendo inscrição na dívida ativa e protesto de forma indevida tal fato enseja o reconhecimento de dano moral puro, na modalidade
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. 1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC, quando a Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente.
2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
. A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante. Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007. 3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011)” [Destaquei].

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, imperioso destacar que não há critérios estabelecidos em lei para a fixação do valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”
.
[Destaquei]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).”

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7.
O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito
. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).” [Destaquei]

E ainda:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. DÍVIDA PAGA. PROTESTO DA CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONTRIBUINTE. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido. 3. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que negociou os débitos em atraso, emitindo boleto para quitação no dia 11/05/2016 com vencimento em 31/05/2016. O contribuinte efetuou a quitação no mesmo dia em que emitido o boleto, ou seja, 11/05/2016, todavia, houve a consolidação do protesto no dia 12/05/2016, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados. Por óbvio que, negociando os débitos junto ao contribuinte e, inclusive, concedendo a este novo prazo para o pagamento, por óbvio que competia ao ente municipal à devida comunicação ao cartório, a fim de que obstasse o protesto, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/1997. 4. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte. 5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos
. 7. Sentença parcialmente reformada.8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do contribuinte demandante. (N.U 1001288-24.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018)” [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO. Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos. Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste. Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.
(N.U 0002631-76.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)” [Destaquei].

Ademais, em situações análogas à presente, de protesto indevido, este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu como adequada a indenização fixada em média de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso Parcialmente Provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021). [Destaquei]

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA INDEVIDA — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — PEDIDO DE DESISTÊNCIA — HOMOLOGAÇÃO — VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE PROPRIEDADE — CONFIGURAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PROCEDÊNCIA. VALOR — EXCESSIVIDADE — EVIDÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Configura-se dano moral indenizável quando se constata que, além da execução indevida, procedeu-se ao bloqueio de valores via Bacen Jud, a evidenciar ofensa ao direito de propriedade garantido na Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigo 5o, XXII. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, diante da quantia bloqueada de R$ 1.131,61 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos),
pelo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente ao dano suportado.
Recurso provido em parte.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0011633-94.2015.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgamento em 12/12/2017) [Destaquei]

Assim, à luz da Jurisprudência, considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido e inscrição indevida do nome do Apelante em Dívida Ativa, arbitro o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende integralmente a esses requisitos, por satisfazer ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
in verbis
: “Súmula 54 – os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in verbis
: “Súmula 362 – A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de condenar o município de SINOP ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros desde o evento danoso e correção a partir do arbitramento, observadas as disposições do
RE 870.947 (Tema 810/STF) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905/STJ)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022